Tribunal: TJBA
Processo: 8026594-26.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): GRACA MARINA VIEIRA FURTADO
Órgão julgador: GRACA MARINA VIEIRA FURTADO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-02
Data de publicação: 2026-03-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8026594-26.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
CARLOS EDUARDO CAVALCANTE RAMOS

AGRAVADO: ALISON SANTOS CARVALHO

Advogado(s)
:
RAIMUNDO FREITAS ARAUJO JUNIOR

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO BANCÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. TUTELA DE URGÊNCIA. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO. PERIGO DE DANO INVERSO AO CREDOR. REVOGAÇÃO DA LIMINAR.

I. Caso em exame

1.

Agravo de Instrumento interposto pelo Banco Agravante contra decisão que deferiu parcialmente a tutela provisória de urgência em Ação Revisional, autorizando o depósito judicial de valor unilateralmente calculado pelo Agravado e vedando a inscrição em cadastros restritivos, além de inverter o ônus da prova.

II. Questão em discussão

2.

Verificação do preenchimento dos requisitos legais para concessão da tutela de urgência, conforme o artigo 300 do Código de Processo Civil.

3.

Análise da probabilidade do direito quanto à alegada abusividade dos encargos remuneratórios do contrato de financiamento bancário.

III. Razões de decidir

4.

A concessão da tutela de urgência, em ações revisionais de contrato bancário, exige a demonstração inequívoca e
prima facie
da probabilidade do direito, mediante a apresentação de elementos que atestem a manifesta abusividade das cláusulas financeiras.

5.

A taxa de juros remuneratórios contratada, no patamar de 27,25% a.a., mostra-se compatível com a taxa média de mercado de 29,5% a.a. para operações da mesma natureza no período, o que descaracteriza, em sede de cognição sumária, a
probabilidade do direito
do Agravado em depositar valores reduzidos ou de alterar as condições de pagamento.

6.

A decisão de primeiro grau, ao permitir o depósito de valores inferiores ao pactuado sem a comprovação robusta da abusividade, antecipa satisfativamente o mérito e gera
perigo de dano
(risco ao resultado útil do processo) para o Agravante, que se vê obrigado a litigar enquanto recebe prestação aquém da contratada.

7.

A imposição de multa diária e a vedação de anotação nos cadastros de inadimplentes, na ausência de
probabilidade do direito
, implicam em indevida transferência do risco do negócio para o Agravante.

IV. Dispositivo e tese

8.

Recurso conhecido e provido para reformar a decisão agravada e revogar a tutela de urgência anteriormente concedida.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos do presente Recurso de Agravo de Instrumento nº
8026594-26.2025.8.05.0000
, em que figuram como Agravante
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.
e como Agravado,
ALISON SANTOS CARVALHO
.

ACORDAM os Desembargadores componentes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade e pelos fundamentos constantes, em
CONHECER E DAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO
, nos termos do voto da Relatora.

Salvador/BA, data registrada em sistema.

Desa. GRAÇA MARIA VIEIRA FURTADO

Relatora